Tribunal: TJMT
Processo: 1021427-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021427-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE – REGRA FLEXIBILIZADA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado
lato sensu
, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público.

Ao Município cabe a obrigação de prestar, em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental.

Inexiste violação ao primado da separação entre os Poderes se o Judiciário determina ao Estado a obrigação de fazer consistente em sanar irregularidades a fim de se permitir o acesso aos serviços essenciais de saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais culposamente omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sapezal em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, na Ação Civil Pública nº 1000876-46.2022.8.11.0078, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Diante disso e presentes os pressupostos da tutela de urgência, a DEFIRO, em parte, para;

i) impor ao município de Sapezal, na pessoa do Prefeito e do Secretário Municipal de Saúde, a obrigação de adotar todas as medidas administrativas, jurídicas, materiais e operacionais imprescindíveis à instalação, no prazo de até 31/12/2022, de um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I destinado ao atendimento da população com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de álcool e outras drogas, devendo observar integralmente o que consta na Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 do Ministério da Saúde, acerca da equipe mínima, horário de funcionamento, atribuições e outras disposições legais;

ii)

acompanhamento acerca do cumprimento da decisão judicial ora pleiteada, deverá o Município apresentar nos autos no prazo de até quinze dias contados a partir da intimação acerca da liminar deferida, cronograma de implementação do CAPS I, observando o prazo de 31/12/2022 para começar as obras e finalizar 06 meses após o início, devendo também trazer, bimestralmente, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas demonstrando o fiel cumprimento do cronograma, para que os respectivos serviços sejam disponibilizados à população a partir de 1º/01/2023 ou no dia útil seguinte;

iii)

obrigar o município de Sapezal, na pessoa do Prefeito, a prever no Plano de Cargos, Carreiras e Salários vinculado ao Sistema Único de Saúde (PCC- SUS) estrutura de pessoal especializado para lotação e atendimento no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I, pactuadas na forma da Portaria nº 121/2012, além de incluir a previsão das despesas relacionadas na legislação orçamentária pertinente;

iv)

fixar multa diária em caso de descumprimento do cronograma a ser apresentado ou do prazo final estabelecido para o início das obras (31/12/2022), a ser imposta pessoalmente ao Gestor, no valor de R$ 1000,00 (mil reais), limitado ao total de 50 dias”.

O agravante aduz, em síntese, que a referida decisão precisa ser reformada, pois ao lhe impor a obrigação de adotar todas as medidas administrativas, jurídicas, materiais e operacionais imprescindíveis à instalação, no prazo de até 31/12/2022, de um Centro de Atenção Psicossocial, esgotou o objeto da ação, em manifesta violação ao preceito legal estabelecido no § 3° do artigo 1º da Lei n° 8.437/921.

Sustenta que qualquer despesa realizada deve ser precedida de autorização orçamentária que passa pela efetiva inclusão da despesa na Lei Orçamentária Anual e que a inobservância de tais requisitos atrai a presunção legal de irregularidade da despesa.

Assevera, na sequência, que a decisão recorrida fere o princípio da separação dos poderes, uma vez que
“Administração não pode ser compelida a adotar determinada conduta específica, em especial se esta conduta materizada escolha política, providência reservado exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo”.

Feitas tais considerações, busca por meio do presente recurso, inclusive em sede liminar, o efeito suspensivo, a fim de cessar os efeitos da liminar recorrida, e, no mérito, a sua reforma.

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 148482674).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso interposto (id.156276682).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo de instrumento (id. 157714654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sapezal em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, na Ação Civil Pública nº 1000876-46.2022.8.11.0078, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)Diante disso e presentes os pressupostos da tutela de urgência, a DEFIRO, em parte, para;

i) impor ao município de Sapezal, na pessoa do Prefeito e do Secretário Municipal de Saúde, a obrigação de adotar todas as medidas administrativas, jurídicas, materiais e operacionais imprescindíveis à instalação, no prazo de até 31/12/2022, de um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I destinado ao atendimento da população com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de álcool e outras drogas, devendo observar integralmente o que consta na Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 do Ministério da Saúde, acerca da equipe mínima, horário de funcionamento, atribuições e outras disposições legais;

ii)

acompanhamento acerca do cumprimento da decisão judicial ora pleiteada, deverá o Município apresentar nos autos no prazo de até quinze dias contados a partir da intimação acerca da liminar deferida, cronograma de implementação do CAPS I, observando o prazo de 31/12/2022 para começar as obras e finalizar 06 meses após o início, devendo também trazer, bimestralmente, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas demonstrando o fiel cumprimento do cronograma, para que os respectivos serviços sejam disponibilizados à população a partir de 1º/01/2023 ou no dia útil seguinte;

iii)

obrigar o município de Sapezal, na pessoa do Prefeito, a prever no Plano de Cargos, Carreiras e Salários vinculado ao Sistema Único de Saúde (PCC- SUS) estrutura de pessoal especializado para lotação e atendimento no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I, pactuadas na forma da Portaria nº 121/2012, além de incluir a previsão das despesas relacionadas na legislação orçamentária pertinente;

iv)

fixar multa diária em caso de descumprimento do cronograma a ser apresentado ou do prazo final estabelecido para o início das obras (31/12/2022), a ser imposta pessoalmente ao Gestor, no valor de R$ 1000,00 (mil reais), limitado ao total de 50 dias”.

Pois bem. Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a ação civil pública contra o Município de Sapezal objetivando a implantação do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) no Município de Sapezal/MT, de modo adequado e eficiente.

Para tanto, asseverou que foi instaurado no âmbito daquela Promotoria de Justiça o Inquérito Civil registrado no SIMP sob nº 001606-018/2018, para apuração da ausência de implantação de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I em Sapezal/MT, visto que o município já possuía desde aquela época mais de 20mil habitantes e notoriamente havia significativa demanda para atendimento na área de saúde mental.

A pretensão foi acolhida em primeiro grau de jurisdição mediante o deferimento de tutela de urgência determinando a instalação do referido Centro, cujas obras deveriam se iniciar em 31/12/2016 e serem concluídas em seis meses, dentre outras obrigações.

Inconformado, o Município de Sapezal alega, inicialmente,
que, ao lhe impor a obrigação de adotar todas as medidas administrativas, jurídicas, materiais e operacionais imprescindíveis à instalação, no prazo de até 31/12/2022, de um Centro de Atenção Psicossocial, a decisão recorrida esgotou o objeto da ação, em manifesta violação ao preceito legal estabelecido no §3° do artigo 1º da Lei n° 8.437/921.

Quanto à violação ao disposto no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92, cujo preceito impõe restrições à concessão
initio litis
de liminar em face da Fazenda Pública, a tese está superada pela jurisprudência hodierna, que tem mitigado a regra em casos excepcionais, quando o bem jurídico vindicado sobreleva os interesses patrimoniais do ente político, como é o caso em pauta, considerando a situação em que se encontra o Centro de Saúde ante a ausência de condições estruturais e sanitárias adequadas ao atendimento da coletividade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROBELMAS ESTRUTURAIS E SANITÁRIOS NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DA POLITEC -
INÉRCIA DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ESTADO – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Em circunstâncias excepcionais admite-se tutela antecipada contra o Poder Público.
À luz da melhor doutrina e jurisprudência, a vedação à satisfatividade de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública, estatuída no artigo 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92, assim como a necessidade de notificação dela, antes do deferimento de referidas medidas (art. 2º da mencionada a lei), podem ser mitigadas, com intuito de resguardar bem maior, em que se busca proteger o bem da vida e da saúde da coletividade.
O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela, para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária estrutural e sanitária existente no prédio que abriga diversos serviços da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação. Assim é que, não obstante haver certa reserva quanto à possibilidade de conceder tutela antecipada em ações movidas contra a Fazenda Pública, não se mostra razoável deixar de se adotar tal medida, especialmente por se tratar de adequação necessária para viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pela POLITEC. (...). Recurso desprovido. (N.U 1002131-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

Por outro lado, quanto à alegada ofensa às regras orçamentárias e ao princípio da separação dos poderes, não se desconhece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o qual excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de direitos fundamentais, notadamente quando é utilizado o argumento de alegada escassez de recursos financeiros para negar ao indivíduo o cumprimento da obrigação. Logo, ao ser determinado pelo Judiciário o cumprimento da obrigação imposta, apenas está cumprindo a tarefa de prestar a tutela jurisdicional, de forma a não configurar eventual ingerência no Poder Executivo.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 196 e seguintes, assim dispôs:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(Vide ADPF 672
)

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Na Lei nº 8.080/1990 assim dispôs o legislador:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Bem se vê que a Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Destarte, constatada a omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

E também deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que o prédio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença, para que sejam realizadas as obras de implementação de melhorias.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMRs à Secretaria de Estado de Saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas com mobilidade reduzida.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.
(N.U 1003415-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA –DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE – PRECLUSÃO LÓGICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – 2) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA – NA IMINÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO E DESABAMENTO – AMBIENTE INSALUBRE – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO – REFORMAS DE MANUTENÇÃO SÃO INSUFICIENTES PARA SANAR TODAS AS IRREGULARIDADES – CONDENAÇÃO DO ESTADO PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO LACEN/MT – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – ELASTECER O PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO EXCLUÍDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

No tocante a separação dos poderes, tem-se relativizado esse princípio para admitir ao Poder Judiciário compelir o Executivo a construir e reformar órgãos públicos, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de vultoso risco aos direitos e garantias fundamentais

In casu, as provas apontam indiscutivelmente diversas irregularidades no Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso – LACEN/MT que colocam em risco os servidores públicos e prestadores de serviços que atuam no laboratório, bem como a população que ali circulam.

Precariedades observadas no órgão público: ausente alvará do CBMMT - Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e extintores com defeitos, instalações elétricas danificada com risco de curto-circuito, paredes e tetos em péssimo estado de conservação, ambiente insalubre e não apresenta acessibilidade qualquer, dificultando a locomoção de pessoas que possuem mobilidade reduzida.

Os prédios têm tantas patologias que reformas de manutenção são insuficientes para sanar todas as irregularidades, faz-se necessário uma reforma geral, para garantir a segurança e a acessibilidade dos usuários.

Deve se elastecer o prazo de 60 (sessenta) dias para 6 (seis) meses a publicação do edital de licitação, para que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para efetuar a contratação de empresa para proceder com reforma capaz de sanar as irregularidades estruturais, sanitárias e de acessibilidade no referido prédio público.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer, ao passo que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.
(N.U 1031927-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Assim, demonstrada a omissão do Poder Executivo na obrigação de assegurar serviços adequados de saúde, não há falar-se em ofensa aos princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes.

Igualmente, não há infringência ao princípio da reserva do possível, porque, na hipótese de omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Ademais, em razão do período de tramitação deste processo, o Município teve tempo suficiente para tomar as medidas necessários para a instalação dos serviços públicos de forma adequada na instalação de CAPS I.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapezal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023